Tribunal: TJMT
Processo: 1035686-19.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035686-19.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[EDIBERTO DE MENDONCA NAUFAL - CPF: 058.850.028-35 (ADVOGADO), PONTO ELETRO MOVEIS LTDA. - CNPJ: 07.394.642/0002-42 (EMBARGANTE), FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), DENISE PONTALTI AMORIM PIRES - CPF: 080.408.068-28 (EMBARGANTE), FERNANDO PONTALTI AMORIM - CPF: 080.408.058-56 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REQUISITOS LEGAIS. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão monocrática negando provimento a agravo interno, por sua vez interposto em face de decisão que indeferiu agravo de instrumento no bojo de ação de execução fiscal.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à aplicação da Súmula 216 do STF, que trata da extinção do processo por abandono da causa, e se a exigência de dupla intimação violaria o devido processo legal.

III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado examinou a questão de forma fundamentada, concluindo pela necessidade de dupla intimação com base em interpretação sistemática e conforme à Constituição do art. 485, III e §1º, do CPC.
4. A jurisprudência do Tribunal e o entendimento contemporâneo conferem prioridade à preservação do contraditório e da ampla defesa, justificando a exigência da segunda intimação com advertência.
5. A alegação de violação ao devido processo legal não procede, pois não se criou requisito novo, mas se aplicou a norma conforme os princípios constitucionais.
6. A real intenção dos embargantes é rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível nos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Não configura omissão o acórdão que, ao tratar da extinção do processo por abandono, exige dupla intimação da parte autora com fundamento em interpretação sistemática do art. 485, III e §1º, do CPC. 2. É legítima a exigência de nova intimação com advertência específica, como forma de garantir o contraditório e a ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e §1º; art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.155.276/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 06/03/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
PONTO ELETRO MÓVEIS LTDA
e
outros
em face do acórdão que negou provimento ao agravo interno nº 1035686-19.2024.8.11.0000, de modo a manter a decisão monocrática que indeferiu o agravo de instrumento manejado no bojo da Ação de Execução Fiscal nº 0005849-97.2016.8.11.0037 movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Alegam os embargantes, em síntese, que o acórdão embargado padece de omissão quanto à aplicação da Súmula 216 do STF e violação ao princípio do devido processo legal, ao exigir requisito não previsto em lei (dupla intimação) para decretação da extinção por abandono da causa.

Afirmam que a Súmula 216 do STF estabelece que para o abandono da causa basta uma prévia intimação da parte autora, em consonância com o art. 485, §1º, do CPC.

Sustentam que a imposição de dupla intimação, não prevista legalmente, viola o devido processo legal.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (Id. 285809883, fl.07) pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração são tempestivos e comportam conhecimento.

No mérito, todavia,
não merecem provimento.

Com efeito, o acórdão embargado analisou detidamente a questão relativa à necessidade, ou não, de dupla intimação para configuração do abandono da causa nos termos do art. 485, III, do CPC.

Após a fundamentação firmada, concluiu-se pela indispensabilidade de duas intimações - a primeira, genérica, para dar impulso ao processo; e a segunda, com advertência expressa da consequência jurídica da inércia persistente (extinção do feito).

Esse entendimento encontra-se plenamente alinhado à jurisprudência desta Corte, consoante precedente citado no próprio acórdão embargado.

A norma extraída da Súmula 216 do STF, fundada em julgado anterior à atual legislação processual, deve ser interpretada em consonância com os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa.

Desse modo, apesar de a referida súmula mencionar apenas uma "
prévia intimação
" para caracterização do abandono, imperioso reconhecer a necessidade de duplo chamamento, o primeiro para suprir eventual falta, e o segundo com advertência expressa.

Assim, não há que se falar em omissão do acórdão quanto à
Súmula 216 do STF
, porquanto sua aplicação foi devidamente analisada à luz da sistemática processual vigente e dos modernos princípios constitucionais.

Também
não prospera a alegada violação ao devido processo legal
, porquanto inexiste criação de novos requisitos, mas tão somente uma interpretação sistemática e teleológica do art. 485, III e §1º, do CPC, em harmonia com as garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa.

Na realidade, nota-se que a real intenção do Recorrente subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

Por fim, registre-se que, a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar, necessariamente, na aplicação das sanções previstas na lei.

Dessa forma, tendo em vista a
ausência
de quaisquer das hipóteses legais previstas no art. 1022 do Código de Processo civil, o não acolhimento dos aclaratórios é medida de rigor.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025